Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO E RÉU NÃO CITADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. TRANSCURSO PRAZO IN ALBIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ABONDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Se a extinção do processo está fundamentada na ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), afasta-se a alegação de violação ao § 1o do art. 485 do CPC, que trata da necessidade de prévia intimação pessoal da parte apenas para as hipóteses de abandono da causa, previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
2. De outro lado, uma vez frustradas as diligências, o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, ante a inércia da parte autora, para indicar o endereço da parte ré, para a apreensão do veículo e promoção da citação, que configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, ou para requerer a conversão da presente em ação de execução, o que autoriza a extinção do processo, não com base no art. 485, VI, do CPC, já que persiste o interesse/necessidade do provimento jurisdicional almejado, mas por fundamento diverso, com fulcro no art. 485, IV, do CPC
3. Recurso conhecido e não provido.